Tribunal: TCU
Processo: 031.025/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra Acordão que manteve decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Maria Cremilda Dantas de Figueiredo ao Acórdão 1859/2025-TCU-Primeira Câmara , que manteve decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.